Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0717170-69.2023.8.07.0000 Impetrante: OMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR Paciente: LUCAS DOS SANTOS BRITO Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS BRITO, preso em flagrante no dia 04/05/2023, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pela decisão de ID 46410842, o Exmo. Des. J. J. Costa Carvalho, em plantão judicial, negou seguimento ao presente habeas corpus. Cumpra-se o determinado na r. decisão de ID 46410842. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator